Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713490-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto por Geap Autogestão em Saúde em face de decisão (ID 34876514 - pág. 47) que, nos autos da Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas movida por Topmed Assistência à Saúde Ltda, deferiu o pedido de apresentação dos documentos faltantes apontados pela Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia-multa de atraso, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou que a Ré que apresente justificativa contundente para não fazê-lo. Nas razões recursais (ID 34874345), a Ré sustenta que a apresentação dos contratos enumerados pela Demandante não foi objeto do pedido por ela aviado, porquanto já foram apresentados em juízo todos os contratos e termos aditivos de 21 (vinte e um) prestadores. Afirma que, no tocante ao Contrato de Assessoramento, Gerenciamento e Renegociação com a rede credenciada, vigente entre 13/9/2017 e 28/7/2018, o pleito da Autora se refere à apresentação de documentos em formato digital por ela especificado, o que já foi indeferido em decisão anterior, proferida pelo Juízo a quo. Defende que a Postulante se utiliza de um procedimento prévio e que deve ser célere, para arrastá-lo por mais de 2 (dois) anos, em flagrante ofensa ao artigo 382, § 3o, do CPC/15, Aduz que a r. decisão lhe causa dano grave de difícil ou impossível reparação, por estipular multa diária em caso de descumprimento. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. É o breve relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conquanto a exibição de documento esteja prevista entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, esse mesmo Diploma contempla hipótese de vedação expressa à admissibilidade do recurso interposto no procedimento de Produção Antecipada de Prova, consoante regra prevista no artigo 382, § 4o, do CPC/15, que trago à colação: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” (grifou-se) A decisão ora impugnada defere a apresentação de documentos, de forma que o recurso não possui previsão legal. Acrescente-se que, no julgamento do AI 0722428-31.2021.8.07.0000, em que a Agravada se insurge quanto à decisão que indefere a apresentação dos documentos em formato digital por ela especificado, o agravo não foi por mim conhecido (ID 34876512 - pág. 90/94), pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos procedimentos de produção antecipada de prova, a impugnação apenas é cabível quando a decisão proferida denegar o pleito formulado, o que também não era hipótese daqueles autos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019. 2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) (Grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca dos encargos da sucumbência em exibição de documentos requerida a título de produção antecipada de provas. 2. Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, no procedimento da produção antecipada de provas "não se admitirá defesa ou recurso". [...] 11. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019, destaques apostos) Além desse aspecto, afigura-se a ocorrência de preclusão quanto à matéria aviada no presente recurso. Com efeito, a relação dos documentos listados na petição (ID 34876512 - págs. 78/86) que originou a decisão ora impugnada (ID 34876514 - págs. 43/46) já havia sido objeto de análise pelo Juízo a quo, tendo sido determinada a apresentação dos documentos, na forma solicitada (ID 34876512 - pág. 87), modificando entendimento anterior que indeferiu a apresentação de documentos em formato digital específico (ID 34876512 - pág. 70). Ocorre que a r. decisão acostada ao ID 34876512 - pág. 87 não foi objeto de irresignação entre as partes, consoante se observa tanto neste recurso como também no processo de origem, o que impede o exame da questão neste momento processual, pois operada a preclusão. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator